Tribunal: TJBA
Processo: 8005973-64.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005973-64.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: JOAO BATISTA CARVALHO CRUZ

Advogado(s)
:
ASCLEIDE FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. LANÇAMENTO. SUJEIÇÃO PASSIVA. AUSÊNCIA DE PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU POSSE. PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA COMO CONFISSÃO CONSTITUTIVA. TEMA 122 DO STJ. LIMITES. NULIDADE DO LANÇAMENTO. RECURSO DE
APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA contra sentença que julgou procedente o pedido para declarar a nulidade dos lançamentos de IPTU dos exercícios de 2014 a 2019, referentes ao imóvel de inscrição nº 221.299-4, em nome de JOÃO BATISTA CARVALHO CRUZ, ao fundamento de inexistência de comprovação de sua condição de proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do bem à época dos fatos geradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se o apelado detinha, nos exercícios de 2014 a 2019, propriedade, domínio útil ou posse apta a legitimar sua sujeição passiva ao IPTU; (ii) estabelecer se a adesão a parcelamento administrativo configura confissão capaz de suprir a ausência do fato gerador; (iii) determinar se o Tema 122 do STJ autoriza a eleição de sujeito passivo destituído de vínculo jurídico-real com o imóvel; e (iv) verificar se houve desconsideração de provas pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fato gerador do IPTU consiste na propriedade, no domínio útil ou na posse de bem imóvel urbano, e o contribuinte é o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

4.
A sujeição passiva decorre da ocorrência do fato gerador e deve observar os institutos de direito privado, vedada a ampliação por presunção administrativa, conforme arts. 110, 113, §1º, 114 e 121, I, do CTN.

5.
A certidão do Registro de Imóveis comprova que a titularidade do bem permaneceu em nome de terceira pessoa, inexistindo prova de transmissão dominial, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, ou de posse qualificada exercida pelo apelado no período de 2014 a 2019.

6.
O lançamento tributário exige correta identificação do sujeito passivo, constituindo vício insanável a indicação de pessoa sem vínculo jurídico-material com o imóvel, conforme art. 142 do CTN e jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.805.376/SP).

7.
A adesão a parcelamento não cria obrigação tributária nem supre a inexistência do fato gerador, pois a obrigação nasce ex lege, nos termos dos arts. 113, §1º, e 114 do CTN, sendo a confissão inapta a convalidar exigência ilegal (STJ, AgRg no REsp 1.133.027/RS).

8.
O Tema 122 do STJ (REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP) autoriza a eleição entre proprietário e possuidor juridicamente qualificados, mas não permite imputar responsabilidade a quem não se enquadre nas hipóteses taxativas do art. 34 do CTN.

9.
Não houve desconsideração de provas, mas correta aplicação das regras do ônus probatório previstas no art. 373 do CPC, tendo o Município deixado de comprovar vínculo jurídico-material entre o apelado e o imóvel.

10.
A exigência de tributo de quem não é proprietário, titular de domínio útil ou possuidor viola o princípio da legalidade tributária, previsto no art. 150, I, da Constituição Federal, e o art. 97 do CTN.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso de
apelação conhecido e não provido
.

Tese de julgamento
:

1.
A sujeição passiva do IPTU exige a comprovação de propriedade, domínio útil ou posse do imóvel no momento do fato gerador, nos termos dos arts. 32 e 34 do CTN.

2.
A adesão a parcelamento administrativo não convalida lançamento ilegal nem supre a inexistência do fato gerador tributário.

3.
O Tema 122 do STJ autoriza a eleição entre proprietário e possuidor juridicamente qualificados, não permitindo a imputação do tributo a quem não detenha vínculo jurídico-real com o imóvel.

4.
O lançamento realizado em face de pessoa sem relação jurídico-material com o bem é nulo por vício na identificação do sujeito passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; CTN, arts. 32, 34, 97, 110, 113, §1º, 114, 121, I, e 142; CC, art. 1.245; CPC, arts. 373 e 489, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.168.587/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/05/2019; STJ, REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP (Tema 122), Primeira Seção; STJ, AgRg no REsp 1.133.027/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01/07/2010; STJ, AgInt no REsp 1.805.376/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
APELAÇÃO N.°
8005973-64.2022.8.05.0080
,

oriundos da
1ª
Vara
d
a Fazenda Pública da Comarca de
Feira de Santana
/BA
, em que figuram, como
Apelante,
o

MUNICÍPIO DE
FEIRA DE SANTANA

e, como
Apelad
o
,
JOÃO BATISTA CARVALHO CRUZ
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos
,
em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 202
6
.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA